Tribunal: STF
Processo: ARE 1371119
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Divergência não demonstrada. Pressupostos de admissibilidade recursal não preenchidos. Art. 1.043, I e III, do CPC. Arts. 330, 331 e 332 do RISTF. Dissenso jurisprudencial interna corporis não demonstrado. Dever de fundamentação. Ausência de violação do art. 93, IX, da CF. Jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas firmada no sentido da decisão embargada. Não cabimento dos embargos de divergência. Embargos a que se nega seguimento. 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual negado provimento ao agravo interno em recurso extraordinário com agravo. O acórdão ora embargado está assim ementado:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.492/1986, E ART. 1º, V, VI, “A”, E VII, DA LEI Nº 9.613/1998. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes.



    3. Esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. A matéria relativa à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, não apresenta repercussão geral (AI 742.460-RG).



    4. Os autos não contêm elementos suficientes para deferimento do pedido formulado de extensão dos efeitos de decisão absolutória proferida em ação diversa ao agravante. Eventual acatamento do pleito não prescinde da detida análise do quadro fático delineado na presente ação em confronto com as circunstâncias que levaram à absolvição do paradigma, procedimento vedado na estreita via do recurso extraordinário. Precedentes.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.”  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nestes embargos de divergência sustenta-se, em síntese, que o acórdão embargado “o entendimento manifestado no acórdão embargado diverge do posicionamento adotado pela Segunda Turma nas Ações Penais 996/DF e 1015/DF (cópia integral dos acórdãos anexa)”. Afirma que “[e]m ambos os acórdãos-paradigma, os réus foram denunciados por atos de lavagem ocorridos antes da vigência da Lei nº 12.850/2013 que introduziu, em nosso ordenamento jurídico, a definição de organização criminosa. Apesar disso, o Ministério Público pediu a aplicação da causa de aumento de pena prevista pelo art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98. Logo, a situação fática é exatamente a mesma em que se encontra o ora embargante”. 



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    No caso, a Primeira Turma, ao julgamento de agravo interno, confirmou a decisão monocrática deste Relator pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao entendimento de que não preenchidos, pelo recurso extraordinário cujo trânsito era buscado, os pressupostos específicos de admissibilidade recursal, a teor do art. 102, III, da Constituição da República, uma vez que, consideradas as premissas fáticas assentadas na origem, compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado na origem (Súmula 279/STF), a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    A Turma, portanto, limitou-se a consignar a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem emitir juízo algum sobre o mérito recursal, o que, na esteira da jurisprudência da Casa, inviabiliza o confronto com o julgado do Plenário desta Suprema Corte trazido a cotejo. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ÓBICES PROCESSUAIS IMPEDITIVOS DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MÉRITO NÃO ANALISADO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INC. I DO ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1463233 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 12.03.2024)  



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO EMBARGADA. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO ANALISADO. INADEQUAÇÃO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. 1. São inviáveis embargos de divergência opostos contra acórdão no qual não apreciado o mérito da controvérsia. 2. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão. 3. Embargos de divergência não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.” (ARE 1395795 ED-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, DJe 18.03.2024)  



    De outra parte, o embargante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a divergência exigida pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF. Isso porque os arestos trazidos para comprovação da alegada divergência não afirmam tese contrária ao sentido da decisão ora embargada. 



    In casu, o acórdão embargado reflete posicionamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, reafirmado em sede de repercussão geral, segundo o qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, por maioria, DJe 13.8.2010). Nesse mesmo sentido, cito precedentes de ambas as Turmas e do Plenário: 



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Gratificação. Incorporação. Violação ao art. 93, IX, da Constituição federal. Inexistência. Tema 660 da RG. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE 1533178 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-03-2025 PUBLIC 18-03-2025)



    “Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AOS ART. 5º, XXXVIII, LV, LIV, E 93, IX, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) a matéria impugnada não foi devidamente prequestionada pelas instâncias ordinárias, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF; (c) aplicam-se ao caso dos autos as teses firmadas no julgamento dos Temas 339 e 660 da repercussão geral; (d) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); (e) a matéria impugnada não foi devidamente prequestionada pelas instâncias ordinárias, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF; (f) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (g) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339, que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 6. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada ) e 356 ( O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 7. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, no Código de Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 8. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental a que se nega provimento. __________ Atos normativos citados: Súmulas 279, 282 e 356 do STF. Jurisprudência citada: AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje 13/8/2010; ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje 01/08/2013; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014; ARE 835556 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 11/12/2015; RE 1.395.650-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/2/2023.”



    (ARE 1525505 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGOS 5º, CAPUT, LVI e LV E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao agravo no recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF, no Tema 339 da repercussão geral e porque ausente ofensa direta à Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 5º, caput, LVI e LV e 93, IX, da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere aos elementos de prova dos autos e demais procedimentos previstos na Lei 8.429/1992 e nos diversos dispositivos do CPC, apontados no apelo extremo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 5. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG) IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



    (ARE 1439884 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2025 PUBLIC 10-03-2025)



    Nesse contexto, não se mostram cabíveis os presentes embargos de divergência, nos termos dos arts. 330, 331 e 332 do RISTF e da pacífica jurisprudência desta Suprema. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. ART. 332 DO RISTF. 1. O acórdão embargado encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE fixada sob a sistemática da repercussão geral. Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1415813 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2024, DJe 08-03-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 969196 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 22.02.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 08.3.2019 PUBLIC 11.3.2019).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 594380 AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26.10.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 06.12.2018 PUBLIC 07.12.2018).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO EMBARGADA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente (AI 388.823-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O art. 332 do RISTF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. No caso de que se trata, a jurisprudência desta Corte está alinhada com o acórdão ora embargado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão” (RE 922472 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 29.6.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 10.8.2018 PUBLIC 13.8.2018).



    Desse modo, firmada a jurisprudência de ambas as Turmas e do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), evidencia-se a superação da tese assentada no aresto cotejado.



    Assim, o embargante não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043 do CPC e 332 do RISTF. Isso porque, ao contrário do alegado, explicitamente registrado no acórdão dos embargos de declaração que, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício”. 



    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente